Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710784-74.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA RECORRIDO: MARIA VITORIA PACHECO VICTOR DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Civil e consumidor. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com danos morais. Inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito. Dano moral configurado "in re ipsa". Razoabilidade e proporcionalidade observadas. Recurso desprovido I. CASO EM EXAME 1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, na qual a autora afirma que requereu o cancelamento do curso de pós graduação ministrado pela ré em dezembro de 2022 e, posteriormente, foi surpreendida com diversas ligações de cobrança e a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, sem a existência de respaldo para a cobrança do débito. 2. A sentença declarou a inexistência do débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. 3. Em suas razões, a Instituição de Ensino ré defende a inexistência de qualquer ato ilícito a amparar o pedido de indenização, bem como a ausência de comprovação do dano alegado pela autora. Acrescenta que a cobrança realizada possui base contratual e constitui exercício regular de direito. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente, a redução do valor arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o dano moral é devido; (ii) aferir se o montante arbitrado a título de indenização é adequado ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da dívida imputada à autora que legitimasse a anotação do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes, como exigido pelo art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, observa-se não há documentos aptos a atestar a renovação da matrícula por parte da autora, observados os termos da cláusula 7.1 do contrato. Tampouco foi demonstrada a efetiva prestação de serviços pela ré no primeiro semestre de 2023. 6. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma). A recorrida, por sua vez, demonstra a existência da negativação realizada pela recorrente (ID 68724226). 7. A anotação indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, amparada em dívida inexistente, é capaz de caracterizar violação aos atributos da personalidade, passível de ser reparado. A inscrição restou demonstrada pela autora, conforme ID 68724226, o que revela falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC. Assim, agindo a ré, por incúria, incidiu em comportamento que ultrapassou os limites da atividade regular do direito afetando o crédito do consumidor com grave repercussão no âmbito moral. 8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento a tais diretrizes bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 fixado na origem, considerando as circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma” “Direito processual civil. Embargos de declaração. omissão e contradição. Não ocorrência. Rediscussão de matéria. Embargos de declaração rejeitados I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto mantendo a condenação da requerida ao pagamento de danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00. 2. A embargante alega omissão e contradição ao argumento de que a Constituição Federal outorgou às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Defende a regularidade das cobranças realizadas. Pede a reforma do acórdão para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente requer a redução do valor da indenização por danos morais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão e contradição no acórdão proferido, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, e se é cabível a integração ou modificação do julgado. III. Razões de decidir 4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95). 5. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta suficiente fundamentação nos itens 5 a 9, para responder aos questionamentos da embargante. 6. As alegações da embargante quanto a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira das universidades constitui inovação recursal apresentada nos embargos e não foi objeto de alegação em momento processual anterior, porquanto a embargante apenas afirma em seu recurso inominado que a cobrança é regular e tem base contratual, consistindo em exercício regular de direito. Reputo que, mesmo que estas alegações fossem encaminhadas oportunamente, não seriam hábeis a afastar as conclusões expressas no acórdão quanto à ausência da comprovação da existência da dívida imputada à autora a legitimar a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. 7. A embargante busca, em verdade, o reexame dos argumentos ventilados no recurso inominado e já rechaçados por esta Turma, pretensão que não se adequa ao rito dos embargos de declaração. Observo que a parte não traz qualquer argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador. 8. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 9. Por fim, a multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie não restou demonstrada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito recursal. IV. Dispositivo 10. Embargos de declaração rejeitados.” O recorrente aponta que pautou suas atividades nas cláusulas contratuais e que não houve qualquer conduta ilícita capaz de obrigá-la a compensar os supostos danos morais arbitrados. Afirma que a discussão envolve o “Princípio do Devido Processo Legal e sua aplicação direta nas relações cotidianas contratuais, dado a Constituição concedeu às universidades autonomia conforme preceitua o artigo 207 da Constituição Federal.” Defende a existência de repercussão geral. Preparo anexado ao ID 72798212. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu, com espeque na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas apresentados aos autos, pelo pagamento de indenização por danos morais, haja vista a anotação indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. Diante, constata-se, que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ainda, observa-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Nesse sentido é o entendimento do STF: "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula no 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1266210 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 21-10-2020)" Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal